Tribunal: STF
Processo: RMS 26596
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
ANISTIA - REVISÃO DO ATO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
   Vindo à balha processo administrativo de revisão de ato a 
   implicar o reconhecimento da condição de anistiado, descabe 
   cogitar do direito líquido e certo à percepção do valor 
   anteriormente reconhecido.